Tribunal: STF
Processo: HC 206093
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Rodrigues de Souza em favor de Gederson Aparecido Marques, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 682.463/SP (evento 14).
    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DE MANDAMUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ou documentos inéditos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
    2. Conforme remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, não se conhece de habeas corpus que se traduz em mera reiteração de writ prévio, com a identidade de partes, pedido e causa de pedir, além da impugnação de idêntico ato coator. Precedentes. 
    3. Agravo regimental não provido”.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Argumenta a fixação de regime menos gravoso. Sustenta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça assentou que “Em pesquisa aos dados eletrônicos deste Superior Tribunal, averiguou o gabinete que, em favor do ora paciente, se impetrou o HC n. 542.303/SP, anteriormente ao mandamus de que ora se trata, assim relatado (...) Dessarte, concluo, tal qual o fez o Ministro prolator do decisum rechaçado, que a identidade de insurgências e de partes impede o processamento deste habeas corpus, por se traduzir em mera reiteração de impetração prévia” (evento 22, fl. 4).
    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 
    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às matérias trazidas aos autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora